Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710146-15.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELLE FERREIRA DE CARVALHO, MARCELO DE SOUSA SILVA APELADO: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por GISELLE FERREIRA DE CARVALHO e MARCELO DE SOUSA SILVA contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação monitória ajuizada por Sociedade Anchieta de Educação Integral Ltda – ME em seu desfavor. Proferida a sentença, a ré Giselle Ferreira de Carvalho opôs embargos de declaração (ID 50323695), os quais foram rejeitados (ID 50323705). Logo em seguida à oposição dos embargos, mas antes de sua análise, o réu, Marcelo de Sousa Silva, interpôs recurso de apelação no ID 50323693 no qual postula entre outros pontos, a reforma da sentença para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. Em contrarrazões, o autor/apelado aduz a intempestividade do recurso do réu (Marcelo). Indica que a sentença teria sido proferida em 21.03.2023, de forma que o termo final para apresentação do recurso seria 22.03.2023. Assim, considerando que o recurso somente teria sido apresentado em 20.04.2023, seria este intempestivo. Aduz, ainda, que diante do não recolhimento do preparo, o referido recurso seria deserto. Decido. Primeiramente, em relação à tempestividade do recurso do réu, vê-se que este foi apresentado antes da análise dos embargos de declaração, deste modo, não há que se falar em sua intempestividade. Por algum tempo e ante o teor da Súmula 418 do STJ, que foi cancelada posteriormente, entendeu-se que o recurso interposto antes do julgamento dos embargos de declaração seria intempestivo se não houvesse a posterior ratificação. Contudo, o entendimento atual, por analogia à súmula 579 do STJ, seria de que a interposição de recurso antes do julgamento dos embargos de declaração não é considerada extemporânea se no julgamento dos embargos não houver modificação da sentença apelada. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. CITAÇÃO DE EMENTAS. INSUFICIÊNCIA PARA EXPLICITAÇÃO DO DISSÍDIO. APELAÇÃO EXTEMPORÂNEA. RATIFICAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO. SÚMULA 418/STJ. NOVA INTERPRETAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. SÚMULA 83/STJ. APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS ARGUMENTOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para a explicitação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, pois faz-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento de Questão de Ordem, conferiu nova interpretação ao enunciado da Súmula 418/STJ, passando a entender que a necessidade de ratificação dos aclaratórios, prevista para o julgamento de recursos interpostos sob a égide do CPC/1973, apenas se justifica quando a decisão proferida houver conferido alteração no julgado anterior. 3. O julgamento do recurso especial não comporta a incursão no arcabouço probatório. 4. In casu, concluindo o Tribunal de origem que a juntada dos documentos, quando da interposição da apelação, não conferiu alteração no pedido ou na causa de pedir, descabe ao Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de recurso especial, alterar o posicionamento adotado pela instância ordinária, pois, para tanto, seria necessário amplo exame dos elementos fático-probatórios, vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 5. Esta Corte Superior se posiciona pela inexistência de direito adquirido à aplicação de entendimento jurisprudencial vigente à época da interposição de recurso. 6. Agravo improvido. (AgInt no AREsp n. 1.447.986/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 19/9/2019.) É de se observar, no entanto, que tal entendimento é válido apenas para quando os embargos de declaração e a apelação são apresentados por parte diversas, como no caso dos autos. Quando os recursos (embargos de declaração e apelação) são apresentados pela mesma parte, apenas o primeiro deles deve ser conhecido, em face da preclusão consumativa. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS SIMULTÂNEOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 579/STJ. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL APRESENTADOS PELA MESMA PARTE. INTEMPESTIVIDADE DO SEGUNDO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Defesa apresentou 2 (dois) recursos desafiando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação, sendo o primeiro os aclaratórios, e, posteriormente, o recurso especial. 2. No caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na espécie, os aclaratórios - poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário. Precedente do STJ. 3. Na espécie, o primeiro recurso especial protocolizado é manifestamente inadmissível, em razão da prévia interposição de outro recurso pela mesma parte, contra o mesmo acórdão. 4. Não há falar na aplicação do Enunciado 579 desta Corte, segundo o qual "não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior", pois, na hipótese, ambos os recursos interpostos contra o acórdão proferido no julgamento da apelação foram apresentados pela mesma Parte, isto é, os aclaratórios que se encontravam pendentes de julgamento no momento da interposição do recurso especial foram opostos pelo próprio réu, e não pela parte adversa. 5. O segundo recurso especial, protocolado após o julgamento dos embargos de declaração é intempestivo, uma vez que interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VI, c.c. o art. 1.003, § 5.o, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal 6. Houve intimação quanto ao acórdão dos aclaratórios em 10/03/2021, mas o recurso especial foi interposto em 05/04/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.053.040/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) Deste modo, no caso dos presentes autos, tendo uma ré oposto embargos de declaração, enquanto o outro interpôs recurso de apelação, pode ser tal recurso conhecido. No mais, deve a parte autora observar que, em face da oposição de embargos de declaração, houve a interrupção do prazo para interposição de apelação que somente se inicia novamente após a decisão dos embargos. Assim, e tendo a parte interposto o recurso antes da decisão dos embargos e pelas razões retro, não haveria como considerá-lo intempestivo. Em relação à ausência de preparo, tendo a parte formulado pedido de concessão de gratuidade de justiça em seu favor, resta dispensada a comprovação do pagamento. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, a situação de hipossuficiência econômica deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Magistrado, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo ao apelante, Marcelo de Souza Silva, o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Carteira de trabalho ou contracheque do agravante; 2) Cópia dos extratos bancários dos últimos três meses; 3) Cópia das duas últimas declarações do imposto de renda. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora